Tribunal: TJDFT
Processo: 0706451-48.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INDENIZAÇÃO DE ATIVIDADES EXTERNAS. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. INVIABILIDADE DE RESTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO.

1) Trata-se de recurso inominado interposto pelas autoras em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial. As autora formularam pedido de anulação da cobrança extrajudicial dos valores recebidos a título de Indenização de Atividades Externas nos anos de 2014 e 2015, em período de férias e de determinação de que o réu que se abstenha de inscrever os nomes das requentes nos cadastros da dívida ativa, bem como efetuar qualquer desconto na remuneração da autora, referentes às aludidas verbas. Irresignadas, requerem a procedência dos pedidos.
2) As recorrentes suscitaram a decadência do direito de cobrança referente ao ressarcimento dos valores recebidos pelas autoras a título de Indenização de Atividades Externas, nos anos de 2014 e 2015. Alegaram que o pagamento da verba foi realizado com base na Instrução Normativa – AGEFIS n° 19, de 25/08/2010, que não havia como identificar qualquer ilicitude quando do recebimento dos valores, bem como que não houve má-fé no recebimento da verba. Sustentaram que é vedada à aplicação retroativa de nova interpretação de norma e que o processo administrativo instaurado não observou o devido processo legal. Recurso próprio, tempestivo (ID 39487553) e com o preparo devidamente comprovado (ID 39487556).
3) Contrarrazões apresentadas (ID 39487561).
4) O direito da Administração de anular os atos administrativos com efeitos favoráveis ao destinatário decai em cinco anos, salvo comprovada má-fé (art. 178 § 2o da Lei Complementar distrital 840/2011 c/c art. 54 da Lei 9.784/1999, recepcionada no âmbito do Distrito Federal pela Lei 2.834/2001). A ocorrência de ilegalidade no pagamento da Indenização de Atividades Externas, nos anos de 2014 e 2015, em período de férias, ocorreu em 2016, nos termos da Decisão no 3818/2016 do Tribunal de Contas do Distrito Federal (ID 39487391). O período objeto de cobrança não se encontra abarcado pela decadência em razão da ausência de transcurso do prazo temporal.
5) A prescrição quinquenal prevista no artigo 1o do Decreto n. 20.910/32 somente se aplica às dívidas passivas, bem como ao direito ou ação contra a Fazenda Pública, razão porque não incide no caso do processo. Ademais, é imprescritível a pretensão de ressarcimento ao erário de prejuízo decorrente de ato ilícito praticado pelo servidor (art. 37 §5o, CF/1988). No presente caso, a identificação de ilegalidade no pagamento da Indenização de Atividades Externas ocorreu em 2016, tendo o Poder Público instaurado processo para cobrança das verbas em 2020. Afastada a alegação de prescrição.
6) Em regra, há uma expectativa, pelo servidor público, da legalidade dos valores pagos pela Administração Pública. Por essa razão, não havendo comprovação da má-fé no recebimento dos aludidos valores é incabível o desconto posterior, tendo em vista que o salário auferido pelo servidor tem caráter alimentar. No ponto, o entendimento manifestado pelo STJ na Tese no 531 e aplicável ao presente caso, é de que é incabível a restituição ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público em decorrência de errônea ou inadequada interpretação da lei por parte da Administração Pública.
7) Não obstante a Administração Pública possuir o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes, tal prerrogativa sofre limitações, especialmente quando se tratar de verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e da boa-fé. No caso, restou comprovado que o recebimento da Indenização de Atividades Externas, nos anos de 2014 e 2015, pelas recorrentes, ocorreu de boa-fé, na medida em que as verbas foram pagas com base na Instrução Normativa – AGEFIS n° 19, de 25/08/2010. O reconhecimento da ilegalidade do pagamento somente foi identificado em 2016, após auditoria do Tribunal de Contas do DF. Precedente desta Turma Recursal: (Acórdão 1606151, 07063025220218070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8) Inaplicável a tese firmada pelo STJ posteriormente aos fatos (Tese no 1.009), que prevê a necessidade de comprovação da boa-fé objetiva do servidor, considerando que a presente ação foi ajuizada antes de 19/5/2021, respeitando a modulação dos efeitos do entendimento manifestado pela Corte Superior.
9) Recurso CONHECIDO E PROVIDO para reformar a r. sentença e declarar a nulidade da cobrança dos valores pagos a título de Indenização de Atividades Externas, recebidos a maior pelas recorrentes nos anos de 2014 e 2015, em período de férias e determinar ao Distrito Federal que se abstenha de efetuar qualquer desconto na remuneração das autoras e inscrever os seus nomes nos cadastros da dívida ativa.
10) Custas Recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.